Tribunal: STF
Processo: RE 1544064
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Primeira Seção do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (eDOC 9, pp. 6-7):



    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. LEI 9.030/95. REAJUSTE DOS VALORES DOS CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS. DIREITO ADQUIRIDO. ART. 485, V, DO CPC/1973. VIOLAÇÃO LITERAL DE PRECEITOS NORMATIVOS. INEXISTÊNCIA. DEFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA 343/STF. 



    1. Ação rescisória ajuizada no prazo decadencial previsto no art. 495 do CPC/1973, atual art. 975 do NCPC, uma vez que entre a data do trânsito em julgado do decisum rescindendo e a data da propositura da presente ação não decorreu o prazo decadencial bienal estabelecido pelas normas em referência. 



    2. A União está dispensada de realizar o pagamento do depósito a que se referem o 488, II do CPC/1973 e art. 968, II do NCPC, por força do art. 24-A da Lei 9.028/95, incluído pela Medida Provisória nº 2.180-35, de 2001. 



    3. Nos termos da Súmula nº. 343 do STF, “não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais”. 



    4. De outra parte, a possibilidade de se eleger mais de uma interpretação à norma regente, em que uma das vias eleitas viabiliza o devido enquadramento dos fatos à hipótese legal descrita, desautoriza a propositura da ação rescisória.



     5. Esta egrégia Corte regional julgou a matéria na esteira de precedentes do egrégio STJ à época. Ocorre que a matéria em debate era de interpretação controvertida nos tribunais, inclusive no âmbito desta Corte regional, conforme se extrai das discussões travadas por ocasião do julgamento da ação originária, razão pela qual incide o óbice da Súmula nº. 343 do STF, não restando demonstrada, dessa forma, o flagrante desrespeito às normas apontadas, consistente em interpretação manifestamente contrária às suas disposições. 



    6. A ação rescisória é via excepcional para a desconstituição da coisa julgada, cabível apenas nas hipóteses expressamente previstas na legislação, não se prestando à rediscussão da causa, muito menos em reabertura da via recursal, tal qual como pretende a parte autora. Precedentes.



     7. Ação Rescisória improcedente, com a consequente condenação da parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ex vi do art. 20, §§ 3º e 4º do CPC/1973 e art. 85, § 3º, I e § 4º, III.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 19).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º, 5º, XXXVI e 37 da Constituição da República.



     Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 24, pp. 9-10):



    “Como se extrai da análise do acórdão, a Ação Rescisória foi julgada improcedente com base na Súmula 343 do STF, sob o fundamento de que o tema era controvertido no âmbito do próprio TRF da 1ª Região. 



    Ocorre que, como apresentado na petição inicial, a presente ação rescisória tem caráter constitucional, eis que a ofensa literal ocorreu em relação aos arts. 2º, 5º, XXXVI e 37, caput da Constituição Federal.



    (...)



     (...) não havia, na época do trânsito em julgado, qualquer controvérsia no âmbito do STF, muito pelo contrário, todos os processos que lá chegavam com o mesmo tema de fundo da presente ação rescisória eram julgados no mesmo sentido” 



    A Vice-Presidência do TRF da 1ª Região admitiu o recurso (eDOC 31).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da ação rescisória, assim asseverou (eDOC 9, pp. 2-5):



    “No que diz respeito ao enquadramento da presente Ação Rescisória no permissivo legal inserto no art. 485, V do CPC/1973, atual art. 966, V do NCPC, tenho que os preceitos apontados pela União Federal não foram contrariados pelo v. acórdão rescindendo, que encontra-se assim ementado: 



    ‘SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. LEI 9.030/95. REAJUSTE DOS VALORES DOS CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS. DIREITO ADQUIRIDO. OPÇÃO DE 55% DO "DAS". INCORPORAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA.



    1. Os servidores públicos aposentados na vigência da Lei 8.911/94 têm direito ao reajuste dos valores dos cargos e funções comissionadas concedido pela Lei 9.030/95, assegurado o percentual de 55% do DAS. Precedentes do STJ. 



    2. Ordem concedida’. 



    No que diz respeito ao enquadramento da presente Ação Rescisória no permissivo legal inserto no art. 485, V do CPC/1973, tenho que os preceitos apontados pela parte autora não foram contrariados pelo v. acórdão rescindendo. 



    Para que ocorra a rescisão com base na norma em referência, deve ser evidenciada violação a literal disposição de lei pelo decisum rescindendo, consistente na inadequação dos fatos deduzidos na inicial à figura jurídica construída pela decisão rescindenda, decorrente de interpretação totalmente errônea da norma regente.



     De outra parte, a possibilidade de se eleger mais de uma interpretação à norma regente, em que uma das vias eleitas viabiliza o devido enquadramento dos fatos à hipótese legal descrita, desautoriza a propositura da ação rescisória. 



    Tal situação se configura quando há interpretação controvertida nos tribunais acerca da norma tida como violada. Nesse diapasão, o E. STF editou a Súmula n. 343, in verbis: 



    ‘Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais’(...)



    Ocorre que a matéria em debate era de interpretação controvertida nos tribunais, inclusive no âmbito desta Corte regional, conforme se extrai das discussões travadas por ocasião do julgamento da ação originária, razão pela qual incide o óbice da Súmula nº. 343 do STF. Não restou demonstrada, dessa forma, o flagrante desrespeito às normas apontadas, consistente em interpretação manifestamente contrária às suas disposições. 



    A ação rescisória é via excepcional para a desconstituição da coisa julgada, cabível apenas nas hipóteses expressamente previstas na legislação, não se prestando à rediscussão da causa, muito menos em reabertura da via recursal, tal qual como pretende a parte autora. 



    (...)



    Deste modo, sob o pretexto de desconstituição da coisa julgada, restou evidente o indevido propósito de rediscussão da causa e de reabertura da fase recursal, razão pela qual improspera a pretensão”. (grifei). 



    Na espécie, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto aos requisitos da ação rescisória, demandaria o exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279. Nesse sentido:



    “Ementa: Direito civil e processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação rescisória. Preenchimento dos requisitos de admissibilidade. Matéria infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual, nos termos da Súmula 279/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1520712 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 08-01-2025)



    Ementa: Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação rescisória. Requisitos não preenchidos. Ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que julgou improcedente a ação rescisória. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos requisitos para conhecimento do agravo. III. Razão de decidir 3. A parte recorrente não atacou todos os fundamentos da decisão agravada. Nesses casos, é inadmissível o agravo, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedente. IV. Dispositivo 4. Agravo interno não conhecido, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos. (ARE 1495609 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 16-08-2024).



    Ademais, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371,da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG).



     Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente